Tribunal: STF
Processo: RE 1378521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O município de Recife formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERPRO. ACO 2658/DF. STF. EMPRESA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a recorrida não atende aos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária recíproca, uma vez que não preta serviço público em caráter de exclusividade ou obrigatoriedade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Na ACO 2658/DF, o STF entendeu que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 1960, apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado de forma exclusiva. A Corte Superior verificou que os serviços desenvolvidos pela mencionada empresa pública envolvem segurança da informação em prol do bem-estar coletivo e que as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial. Assim, concluiu que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios de imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, da Constituição Federal. Precedente: STF, ACO 2658/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Julgado em 09/04/2018. 



    A empresa autora destaca que sua trajetória se confunde com a história da própria informática pública brasileira e a modernização da Administração Pública Federal. Ressalta que os serviços prestados se caracterizam como imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro, a exemplo da operacionalização do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira), sistemas voltados à arrecadação tributária (DCTF, DIRF, entre outros), emissão de guias para pagamento de débitos e bases de dados referentes ao CNPJ e CPF. 



    Assim, dada a importância do serviço prestado pelo SERPRO, é cabível o reconhecimento da imunidade de impostos municipais, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal. 



    Verifico que o Colegiado de origem entendeu que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, já que os serviços prestados pela empresa se caracterizam como imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro e suas atividades são desenvolvidas fora do ambiente concorrencial.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 



    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. (...)



    (ACO 2730-AgR/DF, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin - grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fins de caracterização da imunidade tributária recíproca do Serviço Federal de Processamento de Dados – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Na mesma linha de entendimento:



    (…) TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. (...) CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. (…)



    (ARE 985.156-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux)



    Por fim, saliento que, em situação análoga, o Plenário do Supremo, na análise do RE 959.489, Tema n. 909/RG, ministro Teori Zavascki, decidiu que a questão do preenchimento dos pressupostos da imunidade recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator